Tribunal: CARF
Processo: 10920.902381/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.902381/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.764 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
COMERCIAL MALLON LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
em parte ao Recurso Voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143, para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.902381/2012-87
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.764 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902381/2012-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-98.571, proferido pela 6a
Turma da DRJ/RPO, em 26 de setembro de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, não reconhecendo integralmente o direito
creditório pleiteado referente a saldo negativo de IRPJ (ano-calendário de 2009).
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se da declaração de compensação PER/DCOMP no 30160.13691.200309.1.3.02-
9324, por meio da qual o contribuinte pretendeu compensar o débito informado
utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de
2009, no valor de R$ 51.723,32.
Por meio do despacho decisório de fl. 05, o direito creditório foi assim considerado:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP:23907.76457.230409.1.3.02-0160
Para melhor compreensão, seguem os quadros principais do Despacho Decisório e da
Análise de Crédito:

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.764 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902381/2012-87

Em relação às parcelas não confirmadas, a Análise de Crédito do PER/DCOMP do
Despacho Decisório fez constar o seguinte:

Cientificada do despacho decisório, em 17/04/2012 (fl. 33), a interessada apresentou,
em 17/05/2012 (fl. 02) a manifestação de inconformidade de fls. 02/04, cuja síntese é a
seguinte:
"(...)
I. DOS FATOS O contribuinte apurou crédito tributário de Saldo Negativo de
IRPJ, no Exercício 2009 período de apuração 01/01/2008 à 31/12/2008, no valor
de R$ 51.723,32 conforme demonstrado na DIPJ, confirmado no Despacho
Decisório;
Na Ficha 54 - Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição
Previdenciária Retido na Fonte (DIPJ) ao demonstrar a fonte pagadora do Item 7
(ANEXO I), equivocou-se ao identificar a fonte pagadora, conforme
demonstrado abaixo:
INFORMAÇÃO PRESTADA ERRONEAMENTE:
CNPJ Fonte Pagadora: 48.775.266/0001 -32
Nome Empresarial: BANDAG DO BRASIL
Órgão Público: NÃO
Código Receita: 6800 - Aplicação em fundos de investimentos - renda fixa
Rendimento Bruto/Receita........................................ R$ 34.706,18
Imposto de Renda Retido na Fonte............................. R$ 4.570,05
CSLL Retida na Fonte....................................................... R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Retida na Fonte................... R$ 0,00
INFORMAÇÃO CORRETA:
CNPJ Fonte Pagadora: 04.857.834/0001 -79
Nome Empresarial: BB COMERCIAL 17 LONGO PRAZO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA
FIXA
Órgão Público: SIM
Código Receita: 6800 - Aplicação em fundos de investimentos - renda fixa
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.764 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902381/2012-87

Rendimento Bruto/Receita........................................ R$ 34.706,18
Imposto de Renda Retido na Fonte ............................ R$ 4.570,05
CSLL Retida na Fonte .................................................... R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Retida na Fonte.................. R$ 0,00
O valor demonstrado acima R$ 4.570,05 é composto pelo valores contido no
"Extrato Investimentos Financeiros - Mensal" emitido pelo Banco do Brasil
(ANEXO II), conforme abaixo:

Portanto o erro de fato descrito acima ocasionou a não confirmação do crédito do
contribuinte no valor de R$ 4.570,05 nos dados de controle da Receita Federal
do Brasil.
II. DO PEDIDO
À luz das informações prestadas nos esclarecimentos retro, o contribuinte vem à
presença de Vossa Senhoria, com o devido respeito solicitar a homologação
complementar
da
compensação
solicitada
no
Per/Dcomp
na
23907.76457.230409.1.3.02-0160 no valor de R$4.570,05.
Nestes termos, pede deferimento. (...)”
Por sua vez, 6a Turma da DRJ/RPO entendeu por bem julgar improcedente a
manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado, sob a alegação
de que a Recorrente não teria apresentando os informes de rendimentos ou, ainda, as
informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRF.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso de voluntário aduzindo os
seguintes argumentos:
“(...)
I. DOS FATOS
O contribuinte apurou crédito tributário de Saldo Negativo de IRPJ, no Exercício 2009
período de apuração 01/01/2008 à 31/12/2008, no valor de R$51.723,32 conforme
demonstrado na DIPJ, confirmado no Despacho Decisório.
Ocorre que parte do valor relativo ao IRRF não foi confirmado, como consta
demonstrado no despacho decisório:

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.764 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902381/2012-87

Na Ficha 54 – Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição
Previdenciária Retido na Fonte (DIPJ) ao demonstrar a fonte pagadora do Item 7
(ANEXO I), a empresa equivocou-se ao identificar a fonte pagadora, conforme
demonstrado abaixo:

O valor demonstrado acima de R$4.570,05 é composto pelos valores contidos no
“Extrato Investimentos Financeiros - Mensal” emitido pelo Banco do Brasil (ANEXO
II), conforme abaixo:

A empresa não possui em sua guarda o comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, o qual foi emitido há mais de 10 (dez) anos, e com
relação à inconsistência na DIRF, pela falta de informação da fonte pagadora, a empresa
não pode ser penalizada por um equívoco cometido em uma obrigação acessória da
fonte pagadora.
Corroborando com o demonstrativo contido no ANEXO II, a empresa insere, no
ANEXO III, também como prova, cópia de seu Livro Diário demonstrando que nas
datas indicadas (02/06/2008, relativo ao IRRF de maio/2008 e 01/12/2008, relativo ao
IRRF de novembro/2008) foram contabilizadas as retenções de Imposto de Renda na
Fonte sobre as Aplicações Financeiras em tela.
A Instrução Normativa 25/2001, vigente à época, demonstra no artigo 1o o momento da
ocorrência da retenção do IRRF: na data em que completar o período de carência
independente da realização ou não de resgate da aplicação. Vejamos:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.764 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902381/2012-87

IN 25/2001:
Seção I
Aplicação em Fundos de Investimento
Art. 1o A incidência do imposto de renda na fonte sobre os rendimentos
auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, nas
aplicações em fundos de investimento, ocorrerá:
I - na data em que se completar cada período de carência para resgate de
quotas com rendimento, no caso de fundos sujeitos a essa condição, ressalvado
o disposto no inciso seguinte;
II - no último dia útil de cada trimestre-calendário, ou no resgate, se ocorrido
em outra data, no caso de fundos com períodos de carência superior a noventa
dias;
III - no último dia útil de cada mês, ou no resgate, se ocorrido em outra data, no
caso de fundos sem prazo de carência, inclusive por término do prazo de
carência inicial.
§ 1o A base de cálculo do imposto será a diferença positiva entre o valor
patrimonial da quota:
A exemplo da Instrução Normativa SRF 1585/2015, abaixo citada, em 2008 havia
também a retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte no último dia útil dos meses
de maio e novembro (o popularmente chamado de “Come Cotas”). Conforme
demonstrativo anexado se extrai exatamente esta informação, ou seja, no dia 30/05/2008
foi retido o valor de R$1.945,49 e no dia 28/11/2008 foi retido o valor de R$2.624,56.
IN 1585/2015
Art. 7o No caso de alteração da composição ou do prazo médio da carteira dos
fundos de investimento de longo prazo que implique modificação de seu
enquadramento para fins de determinação do regime tributário, serão observadas
as seguintes disposições:
I - o imposto sobre a renda na fonte incidirá no último dia útil do mês de maio ou
novembro imediatamente posterior à ocorrência, à alíquota de 15% (quinze por
cento) sobre o rendimento produzido até o dia imediatamente anterior ao da
alteração de condição, e à alíquota de 20% (vinte por cento) sobre o rendimento
produzido a partir do dia do desenquadramento;
II - caso haja resgate, a alíquota aplicável será aquela correspondente ao prazo da
aplicação, de acordo com o estabelecido no art. 6o para o rendimento produzido
até o dia imediatamente anterior ao da alteração de condição, e de acordo com o
art. 8o para o rendimento produzido a partir do dia do desenquadramento.
§ 1o O fundo de investimento de longo prazo, cujo prazo médio da carteira de
títulos permaneça igual ou inferior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por
mais de 3 (três) vezes ou por mais de 45 (quarenta e cinco) dias, no ano-
calendário, ficará desenquadrado.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.764 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902381/2012-87

§ 2o O desenquadramento previsto no § 1o:
I - poderá ocorrer uma única vez a cada ano-calendário, retornando ao
enquadramento anterior a partir do 1o (primeiro) dia do ano-calendário
subsequente;
II - não implica em interrupção da contagem do prazo original da aplicação,
inclusive para fins de aplicação das alíquotas previstas no art. 6o, com relação
aos rendimentos referidos no inciso I do caput.
Portanto o erro de fato mencionado na DIPJ ocasionou a não confirmação do crédito do
contribuinte no valor de R$4.570,05 nos dados de controle da Receita Federal do Brasil,
bem como os documentos aqui demonstrados (extrato bancário e documentos contábeis)
demonstram a existência da retenção do imposto de renda retido na fonte objeto de
questionamento.
Assim, fica demonstrada a origem da retenção e a inconsistência foi o fato de que na
DIPJ, equivocadamente, não foi informada a fonte pagadora correta, porém a retenção
ocorreu e é legítima, compondo, portanto, o saldo negativo de IRPJ do exercício.
Diante do exposto, restando evidente o erro de fato cometido; que a requerente exerceu
seu direito de pleitear a restituição, mas houve um equívoco na informação apresentada
na DIPJ; apresentamos as razões de direito que socorrem a requerente quanto a
veracidade de seu crédito utilizado em compensação não homologada, devendo, para
isso, prevalecer a VERDADE MATERIAL.
III. DO DIREITO
Princípio da Verdade Material
Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari1, com relação ao princípio da Verdade Material,
em síntese, informam que em oposição ao princípio da verdade formal, no processo
administrativo se impõe o princípio da verdade material. Por esse princípio, a autoridade
administrativa, competente para decidir, não fica na dependência da iniciativa da parte
interessada, nem fica obrigada a restringir seu exame ao que foi alegado, trazido ou
provado pelas partes, podendo e devendo buscar todos os elementos que possam influir
no seu convencimento.
E ainda, que por força do princípio da verdade material, mesmo no silêncio da lei, e até
mesmo contra alguma esdrúxula disposição nesse sentido, nem há que se falar em
confissão e revelia. Nem mesmo a confissão do acusado põe fim ao processo; sempre
será necessário verificar, pelo menos, sua verossimilhança, pois o que interessa, em
última análise, é a verdade, pura e completa.
Portanto, sendo verdade material um dos princípios que norteiam o processo
administrativo e, no caso, a verdade é que o crédito da requerente existe e é legítimo,
nada mais justo que o mesmo seja reconhecido para fins da compensação efetuada.
Do Erro de Fato
É certo que o que ocorreu se trata de Erro de Fato, sendo que o Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda proferiu inúmeros julgados no sentido de que se
comprovado (o erro) tem o contribuinte direito ao crédito. Vejamos um destes julgados:
(...)
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.764 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902381/2012-87

Portanto, a jurisprudência do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda é no
sentido de que para a Administração deve sempre prevalecer a VERDADE
MATERIAL.
II. DO PEDIDO
Pelo exposto, requer o contribuinte seja admitido o presente recurso, remetendo-se os
autos ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para que seja conhecido e
provido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 4.570,05, relativamente à retenção referente à fonte pagadora CNPJ no
48.775.266/0001-32 - no código de receita: 6800 - (matéria incontroversa e impugnada pela
Recorrente), do ano-calendário de 2009 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil,
que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972).
Direito Creditório em Discussão
Conforme já relatado, a Recorrente busca a reforma da decisão que manteve o
despacho decisório reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado, conforme
reprodução a seguir:

Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou que se
equivocou ao identificar a fonte pagadora CNPJ no 48.775.266/0001 –32, pois o correto seria
CNPJ no 04.857.834/0001-79 ao invés do CNPJ no 04.857.834/0001-79. Para provar o equívoco
trouxe os extratos bancários de e-fls. 11/14 destes autos.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.764 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902381/2012-87

Todavia, a DRJ entendeu que a retenção em questão deveria ter sido
“comprovada mediante apresentação do respectivo comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, conforme prevê o art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, regulamentado no artigo 943 do RIR/99 (Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999), e que “a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida pelas informações
prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF”.
Vale a transcrição do acórdão de piso:
“(...) No que diz respeito à retenção relativa à fonte pagadora CNPJ no 48.775.266/0001-
32, no valor de R$ 4.570,05, a contribuinte alega que houve equívoco na informação do
CNPJ, anexando tão somente os extratos de fls. 11/14 dos autos.
Portanto, a contribuinte não trouxe os comprovantes de retenção emitidos em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos e, como já visto acima, a lei não elege extratos
bancários como documentos hábeis para comprovar a efetiva retenção.
Por outro lado, importante ressaltar que é entendimento desta Turma de Julgamento, que
mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos e de retenções na fonte emitido
pela fonte pagadora, caso as retenções constem em DIRF (Declarações do Imposto
de Renda Retido na Fonte), estas devem ser consideradas.
No caso sob apreciação, para fins de verificação da certeza e liquidez do crédito em
litígio, buscou-se verificar se o IRRF informado pelo contribuinte no PER/Dcomp no
30160.13691.200309.1.3.02-9324, no valor de R$ 4.570,05, CNPJ no 48.775.266/0001-
32, constava na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF com o CNPJ
no 04.857.834/0001-79, conforme alegou o contribuinte, de modo a analisar se o
contribuinte teria direito creditório não reconhecido pela DRF/Joinville.
Posto isso, em consulta à DIRF, pesquisou-se a fonte pagadora titular do CNPJ no
04.857.834/0001-79, conforme informado pelo contribuinte, e verificou-se que não
houve retenção de tributos no CNPJ indicado, conforme demonstrativo abaixo:

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.764 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902381/2012-87

Posto isso, a DIRF, tendo o contribuinte como beneficiário, confirma que a título de
IRRF, relativo ao CNPJ no 04.857.834/0001-79, no código de receita: 6800, não houve
retenção no valor de R$ 4.570,05, conforme informado pelo contribuinte em sua
manifestação de inconformidade.”
Já a Recorrente argumenta, em suas razões recursais, que o erro de fato
mencionado na DIPJ ocasionou a não confirmação do no valor de IRRF de R$4.570,05 (no
código de receita: 6800), nos dados de controle da Receita Federal do Brasil, o que se comprova
pelos extratos bancários (já carreados autos) e documentos contábeis (apresentados em sede de
recurso voluntário). Tais documentos, de acordo com a Recorrente, demonstrariam a existência
da retenção do imposto de renda retido na fonte objeto de questionamento.
Pela análise perfunctória das provas apresentadas, entendo que assiste razão ao
inconformismo da Recorrente. Explique-se.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.764 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902381/2012-87

Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 6800, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de
investimento financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido
será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e oitenta)
dias; vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360
(trezentos e sessenta) dias; dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361
(trezentos e sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias; quinze por cento, em aplicações
com prazo acima de 720 (setecentos e vinte) dias.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.764 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902381/2012-87

Neste contexto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de informes de rendimentos e/ou
DIRF. Porém, conforme súmula CARF 143, os contribuintes podem comprovar por quaisquer
meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito reivindicado, não sendo
o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única forma de demonstrar o
crédito.
Noutras palavras, qualquer meio em direito admitido é hábil para fins de início de
prova do direito pleiteado da parcela de IRRF. No caso, os extratos bancários e documentos
contáveis podem ser considerados início de prova do erro de fato no preenchimento da DIPJ e
que acarretou. a não confirmação do crédito do contribuinte no valor de R$ 4.570,05
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega
Ademais, essa Julgadora entende que a juntada de documentos pode ser admitida,
ainda que produzidos em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. Mas, assim
não procedeu a Recorrente.
Destarte, percebo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.764 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902381/2012-87

Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ante o exposto, voto em dar provimento parte ao recurso voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Súmula CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital